Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713625-43.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE GUSTAVO DA SILVA BITENCOURT, ELOIZA HELENA DA SILVA BITENCOURT, NORMA SUELY DA SILVA PUCCINELLI APELADO: MAURO CESAR DA SILVA, VERA LUCIA DA SILVA, ESPÓLIO DE DALVA DE OLIVEIRA SILVA, DALVA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANDRÉ GUSTAVO DA SILVA BITENCOURT, ELOIZA HELENA DA SILVA BITENCOURT e NORMA SUELY DA SILVA BITENCOURT em face da r. sentença (ID 16803156) da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento (dissolução de condomínio c/c alienação extrajudicial) ajuizada em desfavor de MAURO CESAR DA SILVA, VERA LÚCIA DA SILVA e ESPÓLIO DA DALVA DE OLIVEIRA SILVA, julgou procedente o pedido para autorizar os autores a, no prazo de 6 meses, a alienar o imóvel situado no Lote 2, quadra QNB 13, Taguatinga-DF, por sua iniciativa. Após a inclusão do processo em pauta, os apelantes peticionam (ID 17195370) requerendo a expedição de mandado de imissão de posse, porquanto, ainda que nomeada a Sra. Eloíza Helena da Silva Bitencourt administradora dos imóveis, os réus não se dignaram a disponibilizá-los. Conforme se verifica da leitura dos autos, a pretensão dos autores exposta na inicial se limitou à extinção do condomínio e autorização de venda dos imóveis existentes em copropriedade, não havendo qualquer pedido de natureza possessória. Ainda, julgada procedente a pretensão autoral, a matéria devolvida a este Tribunal se resumiu ao valor dos honorários advocatícios. Assim, o pedido extrapola o objeto do processo, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator